Tribunal: TJMT
Processo: 1005342-71.2020.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005342-71.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), SILAS MELO DOS SANTOS - CPF: 041.747.821-64 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–
INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC e sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que conheceu em parte do Recurso e, nesse ponto, deu-lhe parcial provimento.

O embargante aduz que a sentença foi
extra petita
ao decidir sobre os encargos moratórios, visto que a questão não foi suscitada na petição inicial.

Argui que o aresto, por sua vez, foi omisso ao não tratar sobre esse ponto, que poderia ter sido reconhecido de ofício, por ser de ordem pública.

Defende que a Apelação deveria ter sido integralmente conhecida, pois uma vez que ocorreu a limitação dos juros remuneratórios de inadimplência à média de mercado, está evidenciado o interesse recursal.

Assegura a legalidade da capitalização em periodicidade inferior à anual.

Intimado, o embargado não se manifestou.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto aos encargos moratórios, constou na sentença que, uma vez que os juros remuneratórios previstos para o período da normalidade estavam acima da média de mercado e foram limitados a esse patamar, ao ser aplicado no período de inadimplência também deveria seguir essa limitação.

O embargante pretende que, neste momento, seja reconhecido que a sentença foi “
extra petita
” ao assim decidir, visto que na inicial o autor não formulou o pedido de revisão desse período (inadimplência).

Sobre essa questão, assim constou na sentença:

Assim,
in casu,
verifica-se da Cédula de Crédito Bancário (id. 3695141), a cobrança, para o período de anormalidade, das mesmas taxas de juros remuneratórios, qual seja, 2,52% a.m., juros de moratórios de 1,00% a.m., capitalizados diariamente e multa de 2% sobre o valor da parcela.

Logo, evidenciada abusividade em relação aos juros remuneratórios, há de que se considerar abusiva a cobrança do percentual de 2,52%, em situação de inadimplência, devendo ser ajustada ao percentual médio divulgado pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

Assim, os encargos incidentes em caso de inadimplência, devem ser cobrados os juros remuneratórios de acordo com o percentual médio divulgado pelo Banco Central do Brasil (BACEN), qual seja,
1,69% a.m., juros moratórios de 1% a.m. e multa de 2%, e capitalização em periodicidade mensal
.

Em razão da alteração do encargo moratório, consoante acima exposto, havendo comprovação de pagamento à maior na mora, deverá ser efetivada a restituição de forma simples e atualizada da data do pagamento indevido.

Como se vê, a alteração dos juros incidentes no período de mora é consequência lógica da alteração no período da normalidade, visto que a previsão contratual é de que a taxa utilizada seja a mesma.

Desse modo, o
decisum
não foi
extra petita
e deve ser mantido na íntegra.

Em relação à capitalização de juros, ficou consignado no aresto que, segundo entendimento do STJ, para a cobrança na forma diária é necessário que esteja prevista também a taxa diária dos juros, resguardando o direito do consumidor à informação, o que não ocorreu no contrato.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. 1. No presente caso, a Corte de origem entendeu haver abusividade na estipulação de cláusula em que prevista a capitalização diária de juros remuneratórios em cédula de crédito bancário. Assentou estarem previstas, tão somente, as taxas de juros mensal e anual, tendo permitido a cobrança da capitalização mensal. 2. Acórdão recorrido em harmonia com entendimento firmado na Segunda Seção do STJ no sentido de que há abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal não dispõe sobre a taxa diária de juros remuneratórios. 3. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma" . "Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária." (REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1689156 PR 2017/0188252-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023